Tribunal: TJDFT
Processo: 0736468-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Vistos etc. Operado o trânsito em julgado do acórdão que resolvera o agravo aviado nestes autos, tendo em conta a inadmissão do apelo especial e a negativa de seguimento ao recurso extraordinário formulados pelo agravante, participe a Secretaria o havido ao eminente Juízo a quo. Acudida essa diligência, arquivem-se, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 19 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator